Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de demonstração dos requisitos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios para satisfação da dívida exequenda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC, exige a demonstração inequívoca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. A mera inadimplência da obrigação e o insucesso das diligências para localização de bens não configuram, por si sós, os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.
5. Inexistindo elementos probatórios que evidenciem o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, é inviável o acolhimento do pedido de desconsideração.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50. CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0700303-93.2025.8.07.9000, Rel(a). Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 5/6/2025. TJDFT, AGI 0718590-75.2024.8.07.0000, Rel(a). Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 19/7/2024.